Tribunal: TJDFT
Processo: 0725441-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por EVALDO EUSTAQUIO DOS SANTOS (agravante/embargado) em face da decisão (ID 198904772, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de embargos de terceiro, no 0712744-56.2024.8.07.0007, proposta por ROMES PEREIRA DE SOUSA e outros (agravados/embargantes), na qual o magistrado a quo determinou, nos termos do artigo 678, do CPC, a suspensão da reintegração de posse determinada nos autos do processo n. 0007876-67.2010.8.07.0007, mantendo os autores na posse do bem em questão. Em suas razões recursais (ID 60595010), a parte agravante/embargada sustenta, que a decisão combatida não condiz com a realidade fática da presente situação, principalmente pelo fato de todas as cessões de direitos dos Embargantes foram confeccionadas após o início do processo de reintegração de posse, bem como ser 11 (onze) anos após cessão de direito do agravante/embargado. Traz os seguintes pontos de argumentação: (i) a tutela de urgência deferida desrespeita o trânsito em julgado do processo de n. 0007876-67.2010.8.07.0007, contribuindo para uma insegurança jurídica; (ii) todas as cessões de direito dos Embargantes são posteriores ao processo de reintegração de posse de n. 0007876- 67.2010.8.07.0007, desrespeitando o art. 109,§3o do CPC; (iii) todas as cessões de direito são posteriores a documentação do Agravante; (iv) a posse do Agravante foi esbulhada; (v) várias cessões de direitos não possuem a cadeia possessória. Ao final, requer, primeiramente, a concessão da gratuidade de justiça ao agravante por ser hipossuficiente, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso ou, de forma subsidiária ao pedido a concessão imediata da tutela de urgência para que a decisão da liminar do juízo a quo seja limitada aos agravados, ou 43 (quarenta e três) embargantes, tendo em vista o risco de dano irreparável e irreversibilidade do direito do Agravante. No mérito, requer o provimento do presente Agravo de Instrumento, para o fim revogar a decisão recorrida, até ulterior sentença de mérito; ou de forma subsidiária, que seja determinado o retorno dos autos para a origem, a fim de que a decisão seja individualizada aos Embargantes, ora Agravados. Sem preparo, face à gratuidade de justiça ser um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Primeiramente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça requerido, face à documentação (IDs 61084033, 61084035, 60595013 e 60595014) apresentada pela parte requerente, entendo que merece ser conferida a gratuidade de justiça à parte agravante/executada. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante/executada. De um lado, há a decisão combatida que determinou, nos termos do artigo 678, do CPC, a suspensão da reintegração de posse determinada nos autos do processo n. 0007876-67.2010.8.07.0007, mantendo os autores na posse do bem em questão. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações dos agravantes/executados, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça a parte agravante/embargada e INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.